Tribunal: TJSP
Processo: 2069039-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
"RECURSO – Agravo de instrumento – Decisão agravada que apenas cumpriu o determinado por esta C. Câmara no julgamento da Apelação no 1000035-75.2018.8.26.0045 – Preclusão configurada – Art. 507 do Código de Processo Civil - Recurso improvido."